Tribunal: STF
Processo: RE 76462
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI 4.611, DE 2/4/65, NÃO CONSTITUI NULIDADE
A SUA INSTAURAÇÃO POR DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM PREJUIZO
DA INICIATIVA DO JUIZ OU DA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 43.362, RTJ 41/260, HC 45.744, RTJ
46/769, HC 48.578, RT 437/430).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.